Tribunal: TJDFT
Processo: 0743214-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. DESCUMPRIMENTO INTEGRAL DO AJUSTE. CONDUTA ABUSIVA E MÁ-FÉ CONFIGURADAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, reconheceu o inadimplemento contratual e determinou a restituição dos valores pagos, mas indeferiu o pleito de reparação moral. O contrato, no valor de R$ 123.000,00, visava à confecção e instalação de móveis planejados. O consumidor quitou integralmente o preço, inclusive mediante transferências para contas de terceiros indicados pela contratada, porém não recebeu projeto, início da execução nem qualquer contraprestação, sendo compelido a contratar terceiros para concluir parcialmente o serviço. O recurso busca a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento contratual, com abandono da relação obrigacional após pagamento integral pelo consumidor, configura violação a direitos da personalidade apta a ensejar indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inadimplemento contratual, quando acompanhado de má-fé, frustração prolongada e abandono total da obrigação, transcende mero aborrecimento e caracteriza violação à dignidade do consumidor.
4. A conduta das rés viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 4o, III, e 6o, VI) e no Código Civil (art. 422), por induzir expectativas reiteradamente frustradas e omitir a impossibilidade de cumprimento.
5. A situação gerou abalo psicológico, desgaste emocional e comprometimento da rotina familiar do autor, que, mesmo após quitar o contrato, precisou mobilizar recursos adicionais e assumir dívidas para reduzir prejuízos.
6. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade, função compensatória, punitiva e pedagógica, sendo adequada a quantia de R$ 10.000,00 diante da gravidade do ilícito e das circunstâncias concretas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O inadimplemento contratual que se limita à inexecução do ajuste não gera dano moral, salvo quando, por sua gravidade, má-fé ou repercussão, viola direitos da personalidade do consumidor.
2. Configura dano moral indenizável a conduta da fornecedora que, após receber integralmente o valor contratado, abandona a obrigação assumida, sem entregar qualquer contraprestação e sem adotar medidas para mitigar os prejuízos.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, III, e 6o, VI; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019; TJDF Acórdão 1190146, 0028565-87.2014.8.07.0009, Rel. Des.: VERA ANDRIGHI, DJe: 09/08/2019.